Tribunal: TJPA
Processo: 0812997-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812997-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CRISTIANO CARLOS BARATA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812997-15.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
CRISTIANO CARLOS BARATA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a fixação de astreintes para garantir a devolução do veículo após purgação da mora em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a fixação de multa diária para garantir a devolução do bem após a purgação da mora; e (ii) se o valor estabelecido for excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A devolução do bem após a purgação da mora é obrigatória, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo cabível a fixação de astreintes para garantir o cumprimento desta obrigação.

4.

O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva, podendo ser modificado apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso em análise.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a fixação de astreintes para garantir a devolução do bem após a purgação da mora em ação de busca e apreensão" "2. O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva"

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; CPC/2015, arts. 497 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante
: STJ - AgInt no REsp: 1396065 PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/07/2017; TJ-AL - AI: 08072453720198020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, j. 22/05/2020; TJ-GO – AI: 50572761620238090051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812997-15.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
CRISTIANO CARLOS BARATA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
BANCO PAN S/A
, diante de seu inconformismo com a decisão proferida por este Relator
Id.
15816258
pag. 1/3
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser afastada a multa impingida, subsidiariamente se este não for o entendimento, requer a redução do valor arbitrado uma vez que incompatível com o caso concreto.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 16689990.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a fixação de astreintes para garantir a devolução do veículo após purgação da mora em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a fixação de multa diária para garantir a devolução do bem após a purgação da mora; e (ii) se o valor estabelecido for excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A devolução do bem após a purgação da mora é obrigatória, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo cabível a fixação de astreintes para garantir o cumprimento desta obrigação.

4.

O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva, podendo ser modificado apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso em análise.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a fixação de astreintes para garantir a devolução do bem após a purgação da mora em ação de busca e apreensão" "2. O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva"

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; CPC/2015, arts. 497 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante
: STJ - AgInt no REsp: 1396065 PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/07/2017; TJ-AL - AI: 08072453720198020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, j. 22/05/2020; TJ-GO – AI: 50572761620238090051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 15816258 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que reconhecer que condicionar o cumprimento da obrigação à cumulação de multa é uma medida exacerbada, podendo até mesmo configurar fonte de enriquecimento sem causa, o que se aflora nos presentes autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo.

As razões do agravo não procedem. Ocorre que caso reste demonstrado o pagamento integral da dívida tratada na presente demanda e, por conseguinte, a purgação da mora, se faz reconhecer a necessidade de restituir o bem apreendido, em favor da parte agravada.

Isso posto, conclui-se que considerando a lógica norteadora do sistema processual civil vigente, o valor das astreintes deve ser expressivo, atingindo um valor compatível com sua finalidade, de modo a garantir o cumprimento da obrigação específica.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.

3. A redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra, revolvimento de fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepciona-se a incidência de tal verbete sumular apenas quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se configura no presente caso.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1396065 PE 2009/0202343-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

Destaco entendimento dos Tribunais Patrios;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE AGRAVANTE = RECORRENTE A RESTITUIÇÃO DO BEM, EM CASO DE PAGAMENTO DO DÉBITO, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). MISTER SE FAZ RECONHECER A NECESSIDADE DE RESTITUIR O BEM APREENDIDO, EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, NA HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– EX VI DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A DILAÇÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, AO PATAMAR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DOS ARTS. 497 E 537, § 1º, INCISO I, DO NCPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.

(TJ-AL - AI: 08072453720198020000 AL 0807245-37.2019.8.02.0000, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 22/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a decisão agravada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Sobre o assunto destaco entendimento dos tribunais Pátrios:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO COERENTE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL
.

I. Adequado o prazo de 5 dias para devolução do veículo em virtude da purgação da mora pelo devedor, aplicando regramento igual ao dado ao contratante para pagamento, qual seja, cinco (05) dias (art. 3º, § 1º, Dec-Lei 911/69).

II. A multa diária ou astreinte é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Nesses termos, razoável o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo que se falar em sua redução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 50572761620238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15816258 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024